Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017964-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVANTE), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVADO), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (AGRAVADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (AGRAVADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (AGRAVADO), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVANTE), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (AGRAVANTE), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – FIM DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL – PRAZO DO ART. 95, V, DO ESTATUTO DA TERRA OBSERVADO (LEI No 4.504/1964) – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DESPEJO CONCEDIDO – EXECUÇÃO CONDICIONADA À ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 95, I, DA LEI No 4.504/1964 E NO ART. 21, § 1o, DO DECRETO LEI No 59.566/1966 NO CASO DE COLHEITA AINDA PENDENTE DE ULTIMAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

Se o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, que pleiteia a reintegração de posse e/ou o despejo, pedido inaugural deve ser analisado com base nos artigos do
codex
processual civil.

A concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL no 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V, do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei no 4.504/1964 e no art. 21, § 1o do Decreto Lei no 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Despejo por Término de Arrendamento Rural c/c Perdas e Danos n. 1002010-44.2021.8.11.0046, movida em desfavor de VANDERLEI GIONGO e outra, indeferiu a tutela de urgência vindicada para a retomada da posse do imóvel pelos arrendantes e determinou o depósito judicial de eventuais valores a serem pagos a título de aluguel referente à área objeto de litígio.

Em breve síntese, os recorrentes aduzem que são legítimos possuidores de uma área de terras rurais com 1.999 ha (um mil, novecentos e noventa e nove hectares), denominada “Straus”, situada no município de Nova Lacerda-MT, devidamente matriculada sob o n. 8.450 no RGI de Pontes e Lacerda-MT.

Relatam que após algumas tratativas, em 30.05.2017, os agravantes Antonio e Eva arrendaram, mediante contrato sinalagmático a porção de 500 ha (quinhentos hectares), desmembrados da área maior de 1.999 há.

Aduzem que,
“do mesmo modo que a cláusula segunda orientava sobre a identificação do objeto a ser arrendado, a cláusula terceira estipulou o prazo de duração do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural, ou seja, o contrato de arrendamento realizado com os Agravados teve vigência de 04 (quatro) anos (safras 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021), iniciando-se em 30.05.2017 e findando em 30.05.2021”.

Destacam que nesse interregno, os recorrentes colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 hectares arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram estes sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.

Não havendo interesse na aquisição do imóvel pelos agravados,
“o bem foi alienado para o agravante Filadelfo e, atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, notificou os Agravados sobre sua vontade em retomar o imóvel para nela produzir, tendo em vista que contrato de arrendamento findaria em 06 (seis) meses”.

Todavia, mesmo após todas as notificações, asseveram que os Agravados não desocuparam voluntariamente a área de 500 ha arrendada, cujo contrato venceu, incontestavelmente, em 30.05.2021.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o despejo dos agravados e a ordem expressa de que não poderão alterar o estado físico do bem vindicado, coibindo-os de plantarem, realizarem benfeitorias, ou qualquer ação que possa de alguma maneira outorgar-lhes direito de retenção ou direito semelhante.

No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal havia sido, inicialmente, indeferida; após a interposição de recursos (embargos de declaração e agravo interno), a tutela de urgência restou concedida para autorizar a ordem de despejo, condicionada a execução depois da colheita da lavoura de soja recém-plantada (109506046 e 113894472).

A contraminuta foi apresentada, no id. 113780457, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de Ação de Despejo por término de arrendamento rural c/c Perdas e Danos proposta por
Antonio Dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo
e
Filadelfo Jose Aureliano Da Silva Neto
, em face de
Vanderlei Giongo
e
Monica Araujo Giongo
, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado e despejo.

É cediço que em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.

Desta forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.

A respeito das tutelas de urgência, estabelece o art. 300 do vigente CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1.o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2.o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3.o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

O professor Elpídio Donizetti, ao discorrer sobre os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.

(...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo”.

Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela”
.

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitória ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referência o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência”
(DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Assim, vislumbrando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pode o julgador conceder tutela provisória, seja de caráter satisfativo (antecipatório) ou mesmo cautelar, visando tutelar um estado de urgência que não permite o aguardo da tutela jurisdicional final.

Neste contexto, passa-se a apreciar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

A legislação aplicável ao caso (Decreto n.o 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa
.

Na hipótese, ressai do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária, que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/05/2021:

Nota-se que os Agravantes Antônio e Eva colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 hectares arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram os Agravados sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.

Assim, diante das propostas de terceiros interessados em comprar suas áreas, os Agravantes Antônio e Eva notificaram os Agravados, em 31.01.2019 (Id. 104605527), sobre o direito de preferência na aquisição do quinhão de 500 ha objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 30.05.2017, bem como para o prazo fatal de 20 dias para desocupação voluntária do imóvel, notificação essa recebida em mãos pelo Agravado Vanderlei, como se observa da imagem abaixo reproduzida:

Em razão do desinteresse dos Agravados em adquirir a área de 500 ha, após devidamente notificados, os Agravantes Antônio e Eva alienaram as suas áreas ao Agravante Filadelfo, em 29.05.2019, conforme Id. 104605528.

Ato contínuo, como o imóvel já possuía contrato de arrendamento vigente até 30.05.2021, o Agravante Filadelfo cumpriu o determinado no art. 15, do Decreto n. 59.566/19661 e art. 92, §5o da Lei n. 4.504/19642 (Estatuto da Terra), e manteve a validade do referido contrato até o seu término.

Atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, restaram providenciadas notificação dos Agravados acerca da vontade dos arrendantes em retomar o imóvel, realizadas, respectivamente, em 21.11.2020, via Cartório do 1o Ofício de Sapezal (Id. 104605530), em 30.11.2020, nos endereços eletrônicos
monicapolinario@hotmail.com
e
agropecuariagiongo@hotmail.com
(Id. 104605531), em 30.11.2020, via mensagem de WhatsApp no telefone celular n. 65 – 99987-2105 (Id. 104605532), em 23.11.2020, no jornal “Agito Sapezal” (Id. 104605537) e, em 31.05.2021, via Cartório do 1o Ofício de Comodoro-MT (Id. 104605539).

E mais, a fim de confirmar que os Agravados ainda se encontravam ocupando a área arrendada dos Agravantes Antonio e Eva, o Agravante Filadelfo solicitou ao Tabelionato de Notas de Nova Lacerda-MT uma ata notarial (Id. 104605540).

Do mesmo modo, tem-se que os agravantes demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os agravados se encontram na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação esta que privam os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária.

A propósito, colaciono alguns arestos do e. Tribunal Mineiro que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - DESPEJO AUTORIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de interesse de agir, considerando que a única ação que perdura até o momento é a rescisão contratual, ante a desistência pelos agravados da ação de execução - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto no 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Presente a probabilidade do direito, considerando o término do prazo contratual, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo deverá ser mantida.”
(TJMG. Agravo de Instrumento 10116180007506001. Rel. Des. Sérgio André da Fonseca
Xavier. Julgado em 28/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - - TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. - O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto no 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.”
(TJMG. Agravo de Instrumento 10514190020602001. Rel. Des. Domingos Coelho. Julgado em 09/03/2020).

E desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA RENOVAÇÃO PELA ARRENDANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO”
(N.U 1012457-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

Quanto a notícia de eventuais plantações ainda pendentes de colheita, importe consignar que o artigo 95, I, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e o art. 21, § 1o do Decreto Lei no 59.566/1966 estabelecem que
“os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de força maior esses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita”
.

Em resumo, a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL no 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei no 4.504/1964 e no art. 21, § 1o do Decreto Lei no 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela recursal antecipada e determinar o despejo dos agravados do imóvel objeto da lide, bem como que se abstenham de alterar o estado físico do bem, deixando de realizarem plantações e/ou benfeitorias que possam lhes outorgar no direito de retenção, condicionada a execução da ordem ao término de eventuais colheitas existentes na área.

Em razão deste julgado,
julgo prejudicado
os Agravos Internos, de Id. 110305456 e Id. 125743699, aquele aviado por terceiro prejudicado contra a decisão liminar e este contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022